Tribunal: TJDFT
Processo: 0749637-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749637-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA D E C I S Ã O A agravante, MRT ENGENHARIA LTDA - ME, opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 21560550, que deferiu o pedido liminar para, em antecipação da tutela recursal, afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos de terceiro, determinando, contudo, que o Magistrado a quo pronuncie-se acerca dos motivos que o levaram a receber os embargos com efeito suspensivo. Na petição de ID 21823333, a embargante alega que a decisão é obscura, tendo em vista que não ficou esclarecido se haverá a manutenção dos efeitos da liminar concedida nos presentes autos, independentemente da exposição pelo d. Juízo a quo dos motivos que o levaram a receber os embargos de terceiro com efeito suspensivo. Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para eliminar os vícios apontados. Relatados. Decido. Sem razão o embargante. A decisão embargada, diante da aparente ausência de fundamentação da decisão de primeira instância, deferiu a tutela recursal, para afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos de terceiro até que outra deliberação seja proferida. Confira-se: Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Por sua relevância para a compreensão da questão posta em análise no presente recurso, transcrevo abaixo a decisão agravada: Recebo os presentes embargos de terceiros em seu efeito suspensivo unicamente quanto ao bem discutido na inicial, a saber, o imóvel de matrícula 162701, registrado 3° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Livro 2 – Registro Geral. Cite-se, via publicação oficial, nos termos do artigo 679 do NCPC, para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Promova a Secretaria traslado de cópia da presente decisão para o processo n. 0701743-68.2019.8.07.0001. Cumpridas as determinações acima, venha o supracitado processo concluso para decisão. Sabe-se que, a teor do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, sob pena de nulidade. A motivação, para além de exercer uma função política, é uma garantia processual, e, como tal, assegura às partes um mecanismo formal de controle dos atos judiciais, possibilitando o conhecimento das razões que levaram ao convencimento do magistrado e permitindo eventuais impugnações. No caso concreto, como se observa da decisão acima transcrita, o d. magistrado a quo não apresentou a razão pela qual recebeu os embargos de terceiro com efeito suspensivo, carecendo totalmente de fundamentação quanto ao ponto a decisão vergastada. É relevante rememorar que, na forma do artigo 678, do Código de Processo Civil, a suspensão das medidas constritivas poderá ser determinada se o juiz reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse do bem litigioso. Destarte, tem-se que os embargos de terceiro não possuem efeito suspensivo automático, devendo, pois, ser atribuído tal efeito em decisão fundamentada, o que a toda evidência não foi realizado pelo Juízo a quo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar para afastar o efeito suspensivo conferido pela decisão agravada, por ausência de motivação, devendo, contudo, ser determinado que outra deliberação seja proferida, de forma a possibilitar que o d. magistrado pronuncie-se sobre a questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para, em antecipação da tutela recursal, afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos de terceiro, determinando, contudo, que o magistrado a quo pronuncie-se acerca dos motivos que o levaram a receber os embargos com efeito suspensivo. Portanto, não há obscuridade, uma vez que restou expresso que o afastamento do efeito suspensivo atribuído aos embargos de terceiro seria até novo pronunciamento do Juízo de origem, com a precisa indicação dos fundamentos que justificam a conclusão adotada. Dessa forma, não se observa nenhum vício na decisão embargada. Ao ensejo, compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo proferiu nova decisão analisando o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, consoante documento acostado ao ID 21734592. Portanto, houve a substituição da decisão agravada neste presente recurso por outra, com a explicitação de fundamentos próprios, de modo que aparentemente este recurso perdeu objeto. Assim, caso persista interesse da agravante MRT ENGENHARIA LTDA – ME em se insurgir contra a nova decisão, deverá fazê-lo em recurso próprio, com o devido enfrentamento dos argumentos lançados pela Magistrada de origem, em respeito ao dever de impugnação específica. Assim, a princípio, este recurso não pode mais ser processado, diante da perda superveniente do objeto. E, como dito, também deve ser oportunizado à parte a possibilidade de impugnar os fundamentos constantes da decisão substitutiva. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Oportunizo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifestem sobre eventual inadmissibilidade superveniente do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator